Tribunal: TJDFT
Processo: 0733272-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo. Desclassificação. Culpabilidade. Pena-base. Fração.

1 - No crime de receptação, se o produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 - A forma de aquisição da coisa produto de crime - por anúncio em rede social, sem que identificado o vendedor ou exigida nota fiscal ou recibo de pagamento -, não provada por qualquer meio não deixam dúvidas de que o acusado tinha ciência da origem ilícita dessa, sendo descabida a desclassificação para receptação culposa.

3 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.

4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

5 - Apelação não provida.